Tribunal: TJMT
Processo: 1000319-79.2024.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000319-79.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), LUCIANA ALEXANDRINA MARQUES LEITE - CPF: 063.701.551-79 (IMPETRANTE), Carlos José Rondon Luz (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 –
1a TURMA RECURSAL

No Recurso:

1000319-79.2024.8.11.9005

Impetrante(s):

LUCIANA ALEXANDRINA MARQUES LEITE

Impetrado(s):
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
.

Litisconsorte(s):
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
13 a 16 de maio de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DEMONSTRADAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INC. LXXIV, DA CONSTITUIÇÃOFEDERAL, E ARTIGOS 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SEGURANÇA CONCEDIDA.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1)

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Luciana Alexandrina Marques Leite
contra ato do
MM. Juiz de Direito do
2o J
uizado
E
special
C
ível da
C
omarca de
C
uiabá
-
MT,
que declarou deserto o recurso interposto nos autos sob no
1027104-61.2023.8.11.0001,
ante a falta de preparo recursal.

2)

Sustenta
a impetrante
a ilegalidade da decisão atacada, visto não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, anexando declarações de isenção de imposto de renda apresentadas nos autos (id. 205168177)
.

3)

A liminar foi deferida no id. 205564655.

4)

A autoridade apontada como coatora deixou de prestar informações conforme certidão lançada no id. 209156171. O litisconsorte
manifestou no id. 206434666.

5)

O Ministério Público, no id. 209944693, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

6)

Compulsando os autos, vê-se que a impetrante se insurge contra a decisão que julgou deserto
o recurso interposto

nos autos sob no
1027104-61.2023.8.11.0001,
ante a falta de preparo recursal.

7)

Sustenta que a referida decisão merece reforma, uma vez que comprovou não possuir condições financeiras para suportar as despesas do processo, conforme se vê das declarações de isenção de imposto de renda apresentadas nos autos (id. 205168177)
.

8)

A
Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Nesse sentido, os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil dispõem sobre a gratuidade da justiça, vejamos:

Art. 98 -
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I -
as taxas ou as custas judiciais
;

(...)

Art. 99 -
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurs
o. (grifei)

9)

No caso vertente,
observo que a impetrante demonstrou não possuir condições financeiras de suportar os custos do preparo recursal, conforme se vê das declarações de isenção de imposto de renda apresentadas nos autos.

10)

Assim, constata-se que a segurança pretendida com a impetração do presente mandado de segurança era o deferimento do benefício da gratuidade da justiça formulado no recurso inominado interposto nos autos sob no
1027104-61.2023.8.11.0001
, o qual foi analisado quando da apreciação do pedido de liminar (id. 205564655).

11)

Com estas considerações, conheço do presente
mandamus
e no seu mérito

CONCEDO A SEGURANÇA, mantendo a liminar deferida nos autos
.

12)

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024